Tribunal: TJPA
Processo: 0810437-14.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810437-14.2022.8.14.0040

APELANTE: MARILENE MADEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Reenquadramento Salarial. Alegação de Omissão e Contradição. Inexistência de Vícios. Embargos Rejeitados.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais sob a alegação de omissão quanto à aplicação da Lei Municipal nº 4.316/2006 e contradição na aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão foi omisso ao deixar de reconhecer alteração tácita no padrão remuneratório do cargo de auxiliar administrativo pela Lei Municipal nº 4.316/2006; e (ii) se houve contradição ao aplicar a Súmula Vinculante nº 37, afastando a pretensão de reconhecimento de diferenças salariais retroativas como reparação de ilegalidade.

3. A Lei Municipal nº 4.316/2006 promove apenas a reestruturação de cargos, sem alterar o padrão remuneratório, e a alteração expressa nos vencimentos ocorre somente com a Lei Municipal nº 4.861/2020.

4. A aplicação da Súmula Vinculante nº 37 do STF afasta interpretações extensivas que impliquem aumento remuneratório sem previsão legal específica, em consonância com o artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

5. Embargos rejeitados.

________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 1.022; LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37;

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/1/2025 a 03/02/2025, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 22499205) opostos por
MARILENE MADEIRA
em face do acórdão (Id. 22249732) que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais em ação movida contra o Município de Parauapebas.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não considerar que a Lei Municipal nº 4.316/2006 teria alterado o padrão remuneratório do cargo de auxiliar administrativo, ainda que tacitamente, e que houve contradição ao aplicar a Súmula Vinculante nº 37 do STF, argumentando que a pretensão da embargante não é de aumento salarial, mas de reparação de uma ilegalidade. Também alegam que o julgado ignorou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a retroatividade de reenquadramento remuneratório em situações similares.

Apresentada contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos de declaração e pela aplicação da multa do art. 1.026, §2º, do CPC (Id. 22976973).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARILENE MADEIRA
em face do acórdão (Id. 22249732) que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais em ação movida contra o Município de Parauapebas, cuja ementa transcrevo:

“Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidor Público Municipal. Reenquadramento Salarial. Interpretação de Leis Municipais. Ausência de Direito a Diferenças Salariais Retroativas. Recurso Desprovido.

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças salariais, alegando omissão da administração pública ao não aplicar reenquadramento salarial determinado por lei municipal desde 2006.

2. A questão em discussão consiste em verificar (i) se a Lei Municipal nº 4.316/2006 promove automaticamente o aumento de vencimentos do cargo de auxiliar administrativo e (ii) se há direito ao recebimento de diferenças salariais retroativas entre 2017 e 2020, conforme requerido pela apelante.

3. A Lei Municipal nº 4.316/2006 altera apenas a classificação dos cargos, sem promover alteração no padrão remuneratório dos servidores do cargo de auxiliar administrativo. A alteração de vencimentos ocorre expressamente apenas com a Lei Municipal nº 4.861/2020.

4. O Poder Judiciário não pode conceder aumentos salariais por interpretação extensiva, conforme determina a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que impede tal atuação sem previsão legal específica.

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou improcedente a ação.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; LINDB, art. 2º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-PA, Recurso de Apelação Cível nº 0813372-27.2022.814.0040.”

A embargante sustenta que o acórdão
foi omisso
ao não considerar que a Lei Municipal nº 4.316/2006 teria alterado o padrão remuneratório do cargo de auxiliar administrativo, ainda que tacitamente, e que houve
contradição ao aplicar a Súmula Vinculante nº 37 do STF,
argumentando que a pretensão da embargante não é de aumento salarial, mas de reparação de uma ilegalidade.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões levantadas, notadamente a inexistência de previsão na Lei nº 4.316/2006 para alteração do padrão remuneratório do cargo de auxiliar administrativo, limitando-se a norma referida à reestruturação da classificação dos cargos, conforme analisado no voto condutor.

O acórdão abordou diretamente a questão da Lei Municipal nº 4.316/2006, concluindo que essa norma alterou apenas a classificação dos cargos, sem promover qualquer alteração no padrão remuneratório do cargo de auxiliar administrativo. Também, explicou que a Lei nº 4.289/2005, por ser uma norma especial que trata especificamente do cargo, prevalece sobre a norma geral representada pela Lei nº 4.316/2006, conforme o princípio da especialidade. Além disso, foi destacado que a alteração no padrão remuneratório ocorreu de forma expressa apenas com a Lei nº 4.861/2020, demonstrando que a Lei nº 4.316/2006 não produziu esse efeito, afastando, assim, a alegação de omissão no acórdão.

Transcrevo os excertos do acórdão:

“(...) A Lei municipal nº 4.289/05, em seu art. 3º, tratou de forma específica do cargo de auxiliar administrativo, estabelecendo, de forma particularizada, o símbolo, o vencimento base, o padrão e a referência.

A Lei 4.316/06, por sua vez, alterou a redação original da Lei nº 4.230/02, sem qualquer menção específica à Lei nº 4.289/05 ou ao cargo de auxiliar administrativo.

Assim,
não houve revogação, expressa ou tácita, da Lei nº. 4.289/05 e das disposições específicas relativas ao cargo de auxiliar administrativo
. Nesse sentido, o art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB) assim dispõe:

“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

§ 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência”. (Grifo nosso).

De acordo com o princípio da especialidade, em caso de aparente conflito de disposições legais, a norma especial prevalece sobre a norma geral.

Nesse contexto, conclui-se que a Lei nº 4.316/06 (norma geral) não revogou ou modificou as disposições da Lei nº. 4.289/05 (norma especial), relativas ao cargo de auxiliar administrativo.

Outrossim, a alteração de vencimentos somente pode ser feita por meio de lei específica, conforme determina o art. 37, inciso X, da Constituição Federal. Logo, o pretendido pagamento de diferenças salariais, com fundamento em mera interpretação legislativa mais favorável, contraria a Constituição, bem como a Súmula Vinculante 37, a qual estabelece que:
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
.

Confirmando as assertivas acima,
em 6/4/2020 foi editada a Lei municipal nº. 4.861/20
, tratando especificamente do cargo de auxiliar administrativo, com alteração expressa do respectivo padrão de vencimento, conforme se observa pela transcrição adiante:

“
LEI Nº 4.861, DE 06 DE ABRIL DE 2020
.

ALTERA O PADRÃO DE VENCIMENTO DO CARGO PÚBLICO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS APROVOU E EU, PREFEITO DO MUNICÍPIO, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º
O padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo passa a ser 5 a 5.1
.

Art. 2º O cargo público de Auxiliar Administrativo passa a constar no Anexo III da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, conforme disposições previstas no Anexo Único desta Lei.

Art. 3º O Anexo XVII da Lei Municipal nº 4230, de 26 de abril de 2002, onde discrimina o padrão do cargo público de Auxiliar Administrativo, passa a vigorar com a numeração 5.

Art. 4º Fica garantido, para fins de progressão funcional, o reenquadramento dos ocupantes do cargo público de Auxiliar Administrativo no padrão 5, de acordo com o tempo de efetivo exercício de cada servidor no Município de Parauapebas
.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Parauapebas, 06 de abril de 2020.

ANEXO ÚNICO

TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO CRIADOS PELA LEI Nº 4230/2002

(Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a recorrente não faz jus às diferenças pleiteadas.”

A aplicação da Súmula Vinculante nº 37 no acórdão não apresenta contradição, pois o entendimento é claro ao afirmar que o Poder Judiciário não pode conceder aumentos remuneratórios com base em interpretações extensivas ou sem previsão legal específica. No caso, a alegação da embargante de “reparação de ilegalidade” implicaria, na prática, reconhecer uma alteração tácita nos vencimentos que não está prevista de forma expressa na Lei nº 4.316/2006, o que configuraria aumento salarial por via judicial.

A Constituição Federal, no artigo 37, inciso X, exige lei específica para fixação ou alteração de remuneração de servidores públicos, e a pretensão de retroatividade dos efeitos financeiros não possui respaldo legal. Além disso, a Lei nº 4.316/2006 não trouxe qualquer disposição que alterasse o padrão remuneratório do cargo de auxiliar administrativo, sendo a alteração salarial realizada somente com a edição da Lei nº 4.861/2020. A reparação de uma alegada ilegalidade administrativa também exige base legal clara e expressa, o que não se verifica no presente caso, e precedentes do STF reforçam que interpretações judiciais não podem substituir o legislador para criar ou aumentar obrigações financeiras para a Administração Pública.

Quanto à alegação de omissão quanto a precedentes do Superior Tribunal de Justiça, cumpre registrar que a decisão embargada explicitou a impossibilidade de interpretação extensiva para concessão de vantagens salariais, em observância à Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, bem como ao disposto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal.

Além disso, aplicou o princípio da especialidade, reconhecendo que a norma específica prevalece sobre a norma geral, e utilizou os critérios da LINDB para demonstrar que a Lei nº 4.316/2006 não revogou ou alterou as disposições específicas da Lei nº 4.289/2005.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, omissão ou contradição, ou ainda para corrigir erro material. No presente caso, inexiste qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.

A mera irresignação com o resultado do julgado não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018)”.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019).” (Grifo nosso)”.

Considerando que o acórdão embargado abordou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade que possa justificar a interposição dos presentes embargos de declaração. Assim, rejeitam-se os embargos de declaração opostos, mantendo-se integralmente a decisão anteriormente proferida.

Da multa do art.

1.026, §2º, do CPC

Em contrarrazões aos embargos o embargado pugnou pela rejeição e pela aplicação de multa do art. 1.026, §2º, do CPC. entretanto, não se mostra cabível a aplicação de multa ao embargante nos termos requeridos pelo embargado, uma vez que os embargos de declaração interpostos, embora rejeitados, não apresentam caráter manifestamente protelatório.

Trata-se de um recurso manejado com o objetivo de esclarecer pontos que, a seu ver, configuravam omissão ou contradição no julgado, e não de forma abusiva ou para retardar o desfecho da lide.
Assim, a rejeição dos embargos deve ocorrer sem qualquer penalidade ao embargante.

Ante o exposto, conheço e
rejeito os embargos de declaração
, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 27 de janeiro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/02/2025